Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709197-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DE BRASILIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração (ID n° 44024738) opostos pela impetrante, com fulcro nos arts. 183 e 1.023, §2°, ambos do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 19:07:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora